Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707807-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DOMINGUES CALACA DA COSTA AGRAVADO: FERNANDA OLIVEIRA CALACA DA COSTA, IAN OLIVEIRA CALACA DA COSTA, MARIA EDUARDA DOMINGUES CALACA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CRISTIANE DOMINGUES CALACA DA COSTA contra a decisão que declarou a extinção do seu direito real de habitação nos autos de inventário e partilha no 0004861-69.2014.8.07.0001 (2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Na decisão de ID 156171643 foi concedida uma última oportunidade para a inventariante informar se constituiu nova união ou casamento, no prazo de 15(quinze) dias. No Id 176584436, os herdeiros FERNANDA OLIVEIRA CALACA DA COSTA e IAN OLIVEIRA CALACA DA COSTA alegam que "Conforme consta na petição de id. 156647719, a inventariante segue descumprindo as determinações do Juízo e não responde diretamente se constituiu nova união ou casamento. A reiterada resposta evasiva, além de ofender a boa-fé processual (art. 5, CPC), descortina a insubsistência do direito real de habitação no presente caso. Além da preclusão da possibilidade da inventariante impugnar a demonstração de que constituiu nova família. Ante o exposto, requer seja declarada de insubsistência do direito real de habitação da Sra. Cristiane Calaça". Na petição de Id 156647719 e Id 176625241, em atendimento à decisão de Id 156171643, a inventariante reafirma que continua a viver no único imóvel do espólio, desde que o inventariado faleceu, acompanhada de sua filha, Maria Eduarda, que não é casada, nem vive em união estável. É o relatório. Decido. Os autos tramitam a quase 10 anos, havendo questões pendentes que envolvem o direito real de habitação da companheira do autor da herança e a quitação de débitos fiscais para que seja expedido o formal de partilha. 1. No que se refere ao direito real de habitação, o art. 1.831, do Código Civil Brasileiro, permite que o cônjuge sobrevivente, assim como o companheiro, permaneça no imóvel destinado à residência da família até o momento do seu falecimento, independentemente do regime de bens adotado. É o entendimento adotado pelas cortes superiores. Todavia este direito não é absoluto. Por disposição expressa, a Lei 9.278/96, em seu artigo 7o, parágrafo único, prevê que o direito de habitação cessa com a morte do beneficiário ou quando este constituir novo casamento ou união estável. In verbis: “Art. 7o. Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família”. Na hipótese, os herdeiros FERNANDA e IAN juntaram aos autos, em ID 133109639 - Pág 1 a 5, fotos de perfil da rede social INSTAGRAM que traz informações que CRISTIANE DOMINGUES CALACA DA COSTA possa estar em um casamento ou união estável com o dono do perfil @marco.fonseca10 informando, inclusive, que tiveram um filho após o falecimento do inventariado. Em que pese a negativa de CRISTIANE, verifica-se não ter havido impugnação quanto a constituição de nova família com o dono do perfil @marco.fonseca10. Pelo contrário, a página do perfil da inventariante no INSTAGRAM, acostada na página 2 do Id 133109639, ratifica que ela e @marco.fonseca10 estavam em relacionamento sério. Por outro lado, é sabido que, atualmente, até o namoro pode configurar união estável, desde que haja convivência pública, continua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, ressalvando-se que a convivência pública não exige convivência sob o mesmo teto. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do nosso e. TJDFT: CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NOVO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta em face da sentença que determinou a partilha na forma do esboço apresentado pela Contadoria Judicial e julgou improcedente o pedido da viúva quanto ao reconhecimento do direito real de habitação. 2. A norma (artigo 1831, CC) resguarda o direito real de moradia ao cônjuge ou companheiro supérstite, desde que o bem tenha sido destinado à residência familiar e seja o único desta natureza dentro daqueles a serem partilhados. 3. A proteção à moradia é conferida ao cônjuge ou companheiro supérstite que não possua outro local para residir enquanto este viver ou não constituir nova união ou casamento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei no 9.278/96. 4. A superveniência de novas núpcias contraída pela companheira supérstite é causa extintiva do direito real de habitação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão1376490, 0292257020128070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta esteira, considerando a limitação da concessão do direito real de moradia nas situações em que podem causar contradição e prejuízo desproporcional aos herdeiros, INDEFIRO o pedido de reconhecimento do direito real de habitação da inventariante CRISTIANE DOMINGUES CALACA DA COSTA. 2. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelos herdeiros no Id139188294, a questão foge da competência do juízo do inventário. Dessa forma, indefiro o pedido de arbitramento de aluguéis remetendo-se a questão para as vias ordinárias. 3. No que se refere a petição da Fazenda Pública, de ids 106895850 e 138438690, verifica-se que a inventariante ainda não comprovou a quitação dos débitos tributários relativos a IPTU e TLP. Nesta esteira, esclareço que para homologação da partilha ou eventual acordo se faz necessário o pagamento de todas as dívidas de responsabilidade do espólio, inclusive dos débitos tributários, sendo este último de responsabilidade da meeira no período em que exerceu o uso com exclusividade, após o falecimento do inventariado. Portanto, deverá a inventariante indicar as dívidas em nome do espólio, bem como pretende pagá-las. Tenho que a existência de dívidas tributárias, consoante dispõe o art. 654, parágrafo único, do CPC, não é impedimento ao julgamento da partilha desde que haja garantias do pagamento. Logo, em tese, o feito poderia ser sentenciado, no entanto, as expedições ficam condicionadas ao pagamento dos tributos devidos. Desse modo, apenas na ausência de oposição pela Fazenda Pública quanto ao prosseguimento do feito que será determinada a expedição das diligências necessárias, o que não é o caso, pois, nas manifestações de Id 106895850 e 138438690 a Fazenda Pública do DF informa que aguarda a regularização dos débitos em aberto. Assim, existindo débitos tributários, tais como o IPTU e TLP, dentre outros, há igualmente impedimento para que se ultime o inventário (CTN, art. 192). 4. Diante do fato exposto, concedo ao inventariante o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de novo esboço de partilha com as informações trazidas pela petição ID 119901327, com o saldo atualizado de ID 171922965, bem como com o plano de pagamento para as dívidas do espólio. Ressalte-se que os débitos fiscais referentes à IPTU e TLP devem ser arcados unicamente por aquele que se beneficia do bem, devendo os herdeiros e meeira que estejam em uso exclusivo do imóvel providenciar os respectivos pagamentos, se o caso, a fim de se evitar prejuízo aos demais herdeiros. Destaque-se que a indicação do id. em que se encontram as respectivas comprovações empregará maior celeridade na análise do feito. Com a resposta, dê-se nova vista à Fazenda distrital. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “por considerar que “mesmo um namoro pode configurar uma união estável” (sic) e com base em meros status de redes sociais, além de relevar ao segundo plano jurisprudência recente do Col. STJ a respeito, a douta Magistrada considerou que a Sra. Cristiane não faz mais jus ao Direito Real de Habitação sobre o imóvel residencial onde vivia com seu marido e onde ainda vive, residindo unicamente com sua filha.”; b) “não possui outro local para viver com sua filha, e não constituiu nova união ou casamento, embora sim, tenha tido um filho com um namorado.”; c) “simplesmente cassar o Direito Real de Habitação, com base no advento de novo filho e com base em uma presunção advinda de mero preenchimento de status de redes sociais, retira da Sra. Cristiane o direito de ter relacionamentos e de livremente escolher ter um novo filho, com quem quer que seja, sem a obrigação de tal ser considerado uma nova união estável, ou pior, obriga-lhe necessariamente a mudar-se de sua residência, com sua filha para viver com um pai de um filho seu, mesmo que não queira. Situações que ferem de morte seus direitos fundamentais, como o de ir e vir, de se relacionar ou não de forma que quiser, de planejamento familiar, de viver onde bem entender.”; d) “simplesmente cassar o Direito Real de Habitação, com base no advento de novo filho e com base em uma presunção advinda de mero preenchimento de status de redes sociais, retira da Sra. Cristiane o direito de ter relacionamentos e de livremente escolher ter um novo filho, com quem quer que seja, sem a obrigação de tal ser considerado uma nova união estável, ou pior, obriga-lhe necessariamente a mudar-se de sua residência, com sua filha para viver com um pai de um filho seu, mesmo que não queira. Situações que ferem de morte seus direitos fundamentais, como o de ir e vir, de se relacionar ou não de forma que quiser, de planejamento familiar, de viver onde bem entender”, e) “não existem as premissas caracterizadoras da união estável, conforme jurisprudência consagrada deste Tribunal. Não há “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Tal elemento anímico é inexistente e por isso mesmo não restou demonstrado nos autos. Não há mútua assistência material, sequer uma conta conjunta ou bens sendo adquiridos conjuntamente. Cada qual reside em residência própria e não há planos de coabitação”; f) “os Ministros consideraram pela manutenção do Direito Real de Habitação mesmo em caso de novas núpcias contraídas pela viúva. Não aplicando ao caso as regras criadas em meados dos anos 90, consideradas específicas para as hipóteses de viúva que vivia em união estável”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que seja "cassada a r. decisão que cassou o Direito Real de Habitação da Sra. Cristiane, viúva do de cujus, sobre o único imóvel residencial deixado pelo finado, o qual é ocupado por ela, desde então, com sua filha, órfã de pai.”. Preparo recolhido (id 56339895 e 56339895). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem ir de encontro ao entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à extinção (ou não) do direito real de habitação da agravante (cônjuge supérstite), haja vista que mantém um novo relacionamento amoroso, com quem teve outro filho. A agravante alega, em suma, que o Juízo a quo, ao retirar o seu direito real de habitação, com base em redes sociais e no nascimento de um filho, viola seus direitos fundamentais, como liberdade de relacionamento e planejamento familiar. Argumenta que não há evidências de união estável, pois não há convivência pública nem mútua assistência material. Colaciona decisão anterior do tribunal que manteve o direito real de habitação em casos semelhantes de novas núpcias da viúva. Pois bem. De plano, impera consignar que o artigo 6o da Constituição Federal estabelece, dentre os direitos sociais, o direito à moradia. Nessa perspectiva, o Código Civil, artigo 1.831, dispõe acerca do direito real de habitação do cônjuge supérstite, nos seguintes termos: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. O referido instituto jurídico assume importante função social, garantindo moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente após a morte do parceiro, sem, todavia, afetar a propriedade do imóvel que continua a seguir a ordem legal de sucessão. Por sua vez, a Lei 9.278/1996, em seu artigo 7o, parágrafo único, prevê que o direito de habitação cessa com a morte do beneficiário ou quando o mesmo constituir novo casamento ou união estável. Inclusive é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.611, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. EXTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. A atribuição do direto real de habitação consiste em garantia do direito de moradia por meio da limitação do direito de propriedade de terceiros, uma vez que herdeiros e legatários adquirem o patrimônio do acervo hereditário desde a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine. 4. Conquanto o marco para extinção fizesse referência ao estado civil, o qual somente se alteraria pela contração de novas núpcias, não se pode perder de vista que apenas o casamento era instituição admitida para a constituição de novas famílias. 5. Após a introdução da união estável no sistema jurídico nacional, especialmente com o reconhecimento da família informal pelo constituinte originário, o direito e a jurisprudência paulatinamente asseguram a equiparação dos institutos quanto aos efeitos jurídicos, especialmente no âmbito sucessório, o que deve ser observado também para os fins de extinção do direito real de habitação. 6. Tendo em vista a novidade do debate nesta Corte Superior, bem como a existência de um provimento jurisdicional que favorecia o recorrido e o induzia a acreditar na legitimidade do direito real de habitação exercido até o presente julgamento, deve o aluguel ser fixado com efeitos prospectivos em relação à apreciação deste recurso especial. 7. Recurso especial provido. (REsp 1617636/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) Nesse sentido também é o pensamento desta 2a Turma Cível: CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NOVO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta em face da sentença que determinou a partilha na forma do esboço apresentado pela Contadoria Judicial e julgou improcedente o pedido da viúva quanto ao reconhecimento do direito real de habitação. 2. A norma (artigo 1831, CC) resguarda o direito real de moradia ao cônjuge ou companheiro supérstite, desde que o bem tenha sido destinado à residência familiar e seja o único desta natureza dentro daqueles a serem partilhados. 3. A proteção à moradia é conferida ao cônjuge ou companheiro supérstite que não possua outro local para residir enquanto este viver ou não constituir nova união ou casamento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei no 9.278/96. 4. A superveniência de novas núpcias contraída pela companheira supérstite é causa extintiva do direito real de habitação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376490, 00292257020128070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, a agravante argumenta que não há evidências de união estável, pois não há convivência pública nem mútua assistência material. Por seu turno, os herdeiros agravados apresentaram provas em contraponto ao alegado (perfil de rede social contendo anel de compromisso com o novo namorado, além do nascimento de novo filho, bem como publicidade – id 133109639 – autos de origem). Todavia, as publicações em rede social, por si só, não se revestem de prova inequívoca da constituição de nova união estável, mormente porque a agravante nega a união estável e afirma que mora apenas com a sua filha (e do de cujus) no referido imóvel, bem como colaciona documentos que comprovam que seu novo namorado reside em endereço distinto (id 56339889). No ponto, não há suporte fático e probatório satisfatoriamente suficiente para se reconhecer, por ora, a alegada união estável, circunstância preponderante para o reconhecimento da extinção do direito real de habitação da agravante, razão pela qual resulta evidenciada a probabilidade do direito da agravante. Em relação ao risco de dano, desponta da medida (ora revista) que, ao se confirmar a decisão agravada, a agravante perderá o direito real de habitação do imóvel, ainda sob partilha (do de cujus e ex-marido), além de aparentemente não possuir outro local para morar com a sua filha. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), mostra-se viável, por ora, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a extinção do direito real de habitação sobre o imóvel. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE COM AS RAZÕES RECURSAIS. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NÃO CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FALECIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO CONVIVENTE SOBREVIVENTE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Apresentado documento preexistente apenas em sede recursal sem indicação do motivo de força maior que impediu a juntada tempestiva, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, deve a parte sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada. 2. Se inexiste comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC, de que, após a dissolução da união estável pela morte de um dos conviventes, o sobrevivente constituiu nova união ou casamento, não há que se falar em cessação do direito real de habitação previsto no parágrafo único do art. 7o da Lei 9.278/96. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1003155, 20140110334425APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de tutela de urgência para suspender, por ora, os efeitos da decisão agravada que reconheceu a extinção do direito real de habitação da agravante. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator